Tribunal: TJES
Processo: 0018557-91.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018557-91.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO FELICIO ALVES DA CRUZ CONCEICAO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDÍVEL A APREENSÃO E PERÍCIA DO ARMAMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMENTRIA. CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS VALORADA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL MAIS BENÉFICO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. As provas colhidas nos autos apontam a participação do réu no roubo relatado na denúncia, sendo suficientes para embasar a condenação.

2. O réu foi reconhecido pela vítima, sendo certo que os Tribunais pátrios são uníssonos em considerar de grande valia a palavra da vítima em crimes patrimoniais, tal como na hipótese dos autos.

3. No que tange ao pleito de absolvição quanto ao crime do art. 244-B do ECRIAD, convém salientar que a teor da Súmula 500/STJ,
"a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

4. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego. Majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CPB devidamente reconhecida.

5. Conforme já decidiu o STJ,
“na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico"
(AgRg no HC n. 867.324/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023), sendo esta a hipótese dos autos.

6. A defesa pleiteia a aplicação da regra do concurso formal, contudo, deve ser aplicada a regra do art. 69 do CP, eis que mais benéfica ao réu.

7.
Recurso s conhecido s e des provido s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
MARCELO FELÍCIO ALVES DA CRUZ CONCEIÇÃO e MARCELO AZEVEDO BARBOSA
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que condenou os réus pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do CP e art. 244-B da Lei 8.069/90, sendo fixada a pena do primeiro em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e do segundo fixada a pena em 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do réu Marcelo Azevedo Barbosa por insuficiência probatória, bem como pelo decote da majorante em razão da ausência de laudo pericial que possa ser capaz de comprovar a suposta prestabilidade da arma de fogo utilizada. A defesa de Marcelo Felício também requer a absolvição do crime de corrupção de menores, o reconhecimento do concurso formal entre o roubo e a corrupção de menores, bem como a redução da pena-base para o mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (ID 9973780). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 10214073).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
MARCELO FELÍCIO ALVES DA CRUZ CONCEIÇÃO e MARCELO AZEVEDO BARBOSA
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que condenou os réus pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do CP e art. 244-B da Lei 8.069/90, sendo fixada a pena do primeiro em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e do segundo fixada a pena em 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do réu Marcelo Azevedo Barbosa por insuficiência probatória, bem como pelo decote da majorante em razão da ausência de laudo pericial que possa ser capaz de comprovar a suposta prestabilidade da arma de fogo utilizada. A defesa de Marcelo Felício também requer a absolvição do crime de corrupção de menores, o reconhecimento do concurso formal entre o roubo e a corrupção de menores, bem como a redução da pena-base para o mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (ID 9973780). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 10214073).

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 10 de novembro de 2020, por volta das 20:37 horas, no bairro São Francisco, próximo ao ‘Society Show Born’, neste município, os denunciados Marcelo Felício Alves da Cruz Conceição e Marcelo Azevedo Barbosa, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com o adolescente Eric Tiago Santos Menegassi e com outro individuo não identificado, subtraíram, mediante grave ameaça, efetivada com emprego de arma de fogo, uma mochila pertencente a vítima Patricia Azevedo, contendo seu aparelho celular da marca ‘Xiaomi’, modelo ‘Note 3’, IMEI no 866413033596220, um cartão alimentação, além de outros documentos pessoais, conforme auto de apreensão de fls. 38/39 e auto de restituição de fis. 42. (...)”

Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto, esta restou corroborada pela prova oral coligida, em especial o depoimento da vítima prestado em sede judicial, no qual descreveu a dinâmica do crime e as características dos acusados, bem como apontou os apelantes como autores do roubo pelo qual foram condenados.

Vale ressaltar que os Tribunais pátrios são uníssonos em considerar de grande valia a palavra da vítima em crimes patrimoniais, já que, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).
Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) GRIFEI.

Também vale destacar o depoimento em Juízo do policial militar Kaiann Pereira Marquetti, que efetuou a prisão em flagrante dos réus logo após o crime, e disse
“que as vítimas entraram em contato por 190 ou pelo destacamento policial e relatou o fato e que o celular estava sendo rastreado na Avenida Minas Gerais e quando entraram na avenida, o carro estava estacionado e tinha um pessoal dentro e em volta do carro e foi realizada a abordagem de todos; que foi achado alguns pertences no bolso de uma pessoa e o celular com outro e a vítima reconheceu aquelas pessoas como autores do crime(...)”.

Assim sendo, entendo que resta indiscutivelmente demonstrado nos autos que os réus, em concursos de agente e mediante o emprego de arma de fogo, subtraíram os pertences da vítima, devendo, pois, ser mantida sua condenação.

No que tange ao pleito de absolvição quanto ao crime do art. 244-B do ECRIAD,

também não merece acolhida.

Convém salientar que a teor da Súmula 500/STJ,
"a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. INVIABILIDADE. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES CONDENAÇÃO MANTIDA. SÚMULA 500/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A progressão criminosa entre os crimes de roubo e extorsão pretendida pelo agravante diverge do entendimento desta Corte de que, "Se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente, ficam configurados ambos os delitos, roubo e extorsão, em concurso material" (AgRg no HC n. 763.413/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

2. Não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e de extorsão porque de espécies diferentes.

3. "A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ" (AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020).

4. Agravo desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.264.313/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.) GRIFEI

Assim, fixadas essas considerações, inviável acolher a tese defensiva, porquanto restou devidamente comprovado que praticou o crime de roubo em concurso de pessoas com o menor, configurando, assim, o crime do art. 244-B do Ecriad.

Prosseguindo, em que pese a irresignação da defesa, entendo correta a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I do CP.

A douta juíza reconheceu a majorante por entender que as provas colhidas são suficientes para comprovar o emprego da arma de fogo.

No caso, verifico que em Juízo a vítima afirmou que o crime foi cometido com o emprego de arma de fogo, vejamos:

“(...) que desceu do ônibus na avenida e quando estava entrando na rua onde mora o carro veio, um Fiat Uno, velho, com farol queimado; que desceram do carro e apontaram a arma e pediram a mochila; que desceram dois e ficara dois no carro e o tempo todo assustando mandando não olhar, seno eles iam atirar”.

Nesse contexto, impende salientar “
a
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego”
(AgRg no HC n. 856.894/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

Dessa forma, como no presente caso as circunstâncias e a farta prova documental e testemunhal demonstraram, de forma cabal, que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo, imprimindo temor à vítima, por meio da grave ameaça, imperioso o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I do CP.

No que tange à dosimetria impugnada pelo réu Marcelo Felício, verifico que na primeira fase, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, valorando corretamente as circunstâncias do crime em razão da qualificadora do concurso de pessoas.

Conforme já decidiu o STJ,
“na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico"
(AgRg no HC n. 867.324/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão, sendo a pena reduzida em 06 (seis) meses.

Na terceira fase, a pena foi aumentada em 2/3 pelo uso da arma de fogo, chegando à pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Quanto ao crime do art. 244-B do ECRIAD, não há qualquer reparo a fazer, eis que fixada no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.

Por fim, a defesa pleiteia a aplicação da regra do concurso formal, contudo, deve ser aplicada a regra do art. 69 do CP, eis que mais benéfica ao réu. Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. REGRA DA EXASPERAÇÃO. LIMITAÇÃO PELO CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do writ, pois exigiriam revolvimento probatório.

3. O concurso formal próprio ou perfeito (CP, art. 70, primeira parte), cuja regra para a aplicação da pena é a da exasperação, foi criado com intuito de favorecer o réu nas hipóteses de pluralidade de resultados não derivados de desígnios autônomos, afastando-se, pois, os rigores do concurso material (CP, art. 69). Por esse motivo, o parágrafo único do art. 70 do Código Penal impõe o afastamento da regra da exasperação, se esta se mostrar prejudicial ao réu, em comparação com o cúmulo material. Trata-se, portanto, da regra do concurso material benéfico como teto do produto da exasperação da pena.

(...)

(HC n. 526.809/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 19/11/2019.)

Assim, mantenho a pena definitiva em

07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea b, do CP.

Pelo exposto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.